Tribunal: TJES
Processo: 0027082-09.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027082-09.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA

APELADO: VITORIA R. H. SERVICOS GERAIS LTDA.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 0027082-09.2013.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

APELADA: VITÓRIA R. H. SERVIÇOS GERAIS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município da Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de inércia do exequente quanto à prática de atos essenciais ao andamento do feito. O Apelante sustenta que houve equívoco, pois comprovou nos autos o pagamento das custas relativas ao cumprimento do mandado de citação antes da prolação da sentença, requerendo o prosseguimento regular da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inércia do exequente apta a justificar a extinção do processo por abandono da causa; (ii) definir se a sentença foi proferida sem considerar prova documental que demonstra o cumprimento das diligências exigidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal deve ser orientada pelos princípios da menor onerosidade ao devedor e da máxima utilidade ao credor, especialmente em razão da natureza pública do crédito tributário.

4. O art. 485, III, do CPC, somente autoriza a extinção do processo quando há efetiva inércia do autor quanto à prática dos atos que lhe incumbem.

5. A juntada do comprovante de pagamento das custas do oficial de justiça, com data anterior à sentença, demonstra que o Município deu andamento regular ao feito, afastando a alegação de abandono da causa.

6. A extinção prematura da execução, sem a devida análise da prova documental anexada pelo exequente, configura vício procedimental e impede a satisfação do crédito tributário, frustrando a finalidade da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal por abandono da causa exige a demonstração inequívoca de inércia do exequente, não se configurando quando comprovado o cumprimento tempestivo das diligências exigidas.

2. A sentença que ignora prova documental válida que afasta a inércia deve ser reformada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 190/STJ.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso.

Vitória/ES,

de

de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0027082-09.2013.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

APELADA: VITÓRIA R. H. SERVIÇOS GERAIS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
Nos termos da Súmula nº 190 do Superior Tribunal de Justiça: “na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça”.

A execução fiscal é regida pelo princípio da menor onerosidade para o devedor, mas também pelo princípio da máxima utilidade para o credor, em especial quando se trata de cobrança de crédito fiscal, que visa à arrecadação de receitas públicas essenciais para a manutenção dos serviços públicos. A extinção da ação, quando o credor demonstra interesse e promove as diligências necessárias, contraria a finalidade do processo executivo.

O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo por inércia do autor que não promover os atos e as diligências que lhe incumbem. No entanto, no presente caso, a diligência requerida (recolhimento de custas) foi cumprida pelo exequente.

A extinção prematura da execução fiscal, sem a devida verificação do pagamento realizado, configura um equívoco procedimental. O Apelante apresentou comprovante de pagamento das despesas do oficial de justiça datado de 25/04/2023.

Esse documento anexo às razões de apelação demonstra que o Município da Serra, ao contrário do que foi afirmado na sentença, não permaneceu inerte, destacando que o pagamento foi realizado antes da prolação da sentença publicada em 06/06/2023, o que afasta a alegação de abandono da causa.

Ademais, a alegação do apelante quanto à inocorrência da prescrição intercorrente é pertinente, pois a extinção do processo ocorreu antes mesmo que os requisitos legais para a sua configuração pudessem ser verificados.

A decisão de primeira instância, ao julgar extinto o feito pela suposta inércia, impediu a análise da satisfação do crédito fiscal, que é a finalidade precípua da ação.

Portanto, demonstrado o pagamento das despesas e a ausência de inércia por parte do Município exequente, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser reformada, possibilitando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Por estas razões, dou-lhe provimento para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para que seja dado prosseguimento à execução fiscal, com a devida intimação do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, considerando o pagamento já efetuado pelo Apelante.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)